Tribunal: TJSP
Processo: 0011822-74.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0011822-74.2016.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JESSICA VILMA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011822-74.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0011822-74.2016.8.26.0050/50000
Embargante: JESSICA VILMA DOS SANTOS
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 48.085
A defensora pública Vivian Maria Lopes interpôs estes
embargos de declaração contra acórdão da 1a Câmara Criminal deste Egg. Tribunal (fls.
144-149) que, por votação unânime, deu provimento ao apelo da acusação, para afastar a
aplicação do princípio da insignificância e receber a denúncia para ulterior prosseguimento
do feito, o qual imputa à ora embargante o crime de furto tentando, em razão de fatos
ocorridos no dia 17 de fevereiro de 2016, por volta das 14h30, na Rua Vinte e Cinco de
Março, Comarca da Capital, quando, tentou subtrair, para si, duas caixas de lápis de cor,
avaliadas no valor de R$49,90, cada (fl. 14), em prejuízo da sociedade empresária
“Armarinhos Fernando LTDA”, não se consumando o fato por motivos alheios à sua
vontade.
Inconformada, a defesa alega, ainda que por via indireta,
omissão do acórdão, aforando os presentes embargos com o intuito de prequestionamento,
sob o argumento de que a decisão nega vigência à norma dos artigos 1o e 155, do CP, bem
como ao artigo 397, III, do Código de Processo Penal (fls. 2-4).
É o relatório.
Em que pesem as razões, não há falar em omissão do julgado.
Nesse sentido, o acórdão discorreu exaustivamente quanto às
razões de inaplicabilidade, na espécie, do pretendido princípio da insignificância, senão
vejamos:
“De início, o fundamento para que se exija violação de
um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de dano, como pressuposto de
tipificação de qualquer crime, assenta no princípio republicano de governo. Sem
isso, os delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes, com visível
violação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1.° da Carta Política Federativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011822-74.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Assim, não é qualquer conduta, atingindo um bem
jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É necessário haver
proporcionalidade entre a imposição da pena e a gravidade da lesão ou risco
ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave
sanção do Direito, entende-se inexistir relevância material para reconhecimento do
injusto-típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no furto, se o
bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a
conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem jurídica, inocorre
o crime.
Todavia, não há que se observar a importância do
objeto material para a vítima, levando-se em consideração somente a sua
condição econômica. Também as circunstâncias e o resultado da conduta
devem ser verificados, de modo a determinar se houve relevante lesão ou se a
ação traz grave risco ao bem jurídico protegido. Ainda que se considere o
delito como de pouca gravidade, tal pode não se identificar com o indiferente
penal.
É demasiadamente perigoso o entendimento de que a
subtração de duas caixas de lápis, avaliadas em R$ 99,80 (fl. 14), seria indiferente
ao patrimônio do proprietário. Entender como irrelevante para o Direito Penal
essa conduta, escancara a possibilidade de que muitos busquem furtá-los, dado que
o comportamento não implicaria em qualquer risco para os agentes, o que traria
graves consequências à convivência social, pois a tolerância a tal conduta pode
consolidar a idéia de que seja lícita a subtração desses bens alheios, incentivando
as pessoas a fazê-lo, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes
para a harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último
do sistema jurídico.
Conforme a lição de Cezar Roberto Bitencourt, “a
insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser
valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma
Zaffaroni, 'a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à
ordem normativa e, consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011822-74.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
4
esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta
impossível de se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1
Ainda que pareça demasia um processo-crime pela
tentativa de furto de bens avaliados em R$ 99,80, não é de se considerar somente o
valor dessas coisas para se proclamar o princípio da insignificância. Tornar um
indiferente penal a conduta, afasta toda a tutela da lei para grande parte do
patrimônio da população, desde que as subtrações sejam de coisas de valores
reduzidos, sendo essas realizadas por pessoas diversas.
Há, numa avaliação global do significado jurídico da
conduta, senão violação significativa do patrimônio da vítima, ao menos perigosa
exposição deste a outras ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade
do proprietário com seus bens, objeto da proteção jurídica. Por isso a lei penal não
é indiferente a essa ação, prevendo a hipótese de punição atenuada para o furto de
pequeno valor, na forma do artigo 155, § 2o do CP.
Portanto, em tese, há crime a ser apurado no fato objeto
da denúncia, posto haver indícios de autoria e certeza da materialidade,
relativamente à conduta imputada ao denunciado.” (fls. 147-149).
Depois, cumpre frisar a norma posta no artigo 619 do
Código de Processo Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”. Anote-se que o objetivo
desse instrumento processual é desfazer eventual ambiguidade, contradição,
omissão ou obscuridade existente no acórdão. Contudo, não é possível utilizá-
lo para confrontar a decisão atacada com outra proferida por instância
superior. Isso porque, ressalvada a casuística legal, em especial o caso das
súmulas vinculantes, os órgãos jurisdicionais não estão obrigados a seguir
decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. Ademais, sequer aparente
divergência entre o julgado e decisão da mesma Corte pode ser objeto de
embargos declaratórios, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0011822-74.2016.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Federal:
“Se há divergência entre o acórdão embargado e
outros julgamentos da Corte, como parece ao embargante, nem por isso é
possível sustentá-la em Embargos meramente Declaratórios, pois então
assumiriam caráter infringente, o que é inadmissível, segundo pacífica
jurisprudência do Tribunal. Embargos declaratórios rejeitados” (JSTF
231/378).
Anote-se,
ademais,
a
impossibilidade,
nesta
oportunidade, de se rediscutir questão que ficou claramente decidida no julgado.
Assim, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
“Embargos declaratórios
Objeto. Os embargos
declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo
Estado-Juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição ou obscuridade. Não se
prestam a uma nova valoração jurídica dos fatos envolvidos na lide” (JSTF
180/349).
Assim, não havendo contradições ou omissões a serem
supridas, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
Figueiredo Gonçalves
relator